Tribunal: TJDFT
Processo: 0744851-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIAL CARACTERIZAÇÃO. CESSÃO DE DIREITOS DE IMÓVEL INACABADO. MANDATÁRIO DA CEDENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VÍCIOS OCULTOS NÃO CARACTERIZADOS. INDENIZAÇÃO RESTRITA À PREVISÃO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se as razões do recurso consubstanciam clara insurgência em face do teor da decisão judicial combatida, tendo, outrossim, viabilizado ao recorrido o adequado exercício do contraditório, mediante apresentação de contrarrazões que veiculam tese oposta à defendida pelo recorrente, não ocorre violação à dialeticidade.
2. Se determinado ponto foi arguido de forma inédita no apelo, o não conhecimento deste, no particular, é medida que se impõe, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição.
3. Não possui legitimidade o mandatário da cedente de direitos de imóvel para a demanda em que o cessionário pleiteia indenização por danos materiais advindos da necessidade de reparo de supostos vícios ocultos no bem.
4. Ao declarar haver examinado o imóvel e aceitado recebê-lo no estado de inacabamento em que se encontrava, o cessionário assumiu riscos inerentes ao processo de construção, amplamente conhecidos. Descabida, nesse contexto, a condenação da cedente a título de danos materiais decorrentes de supostos vícios ocultos na coisa, para além dos serviços cuja execução restou contratualmente estipulada a cargo daquela, à míngua da comprovação do caráter oculto dos mencionados vícios.
5. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO O RECURSO.